Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-56.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000581-56.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYZE RAQUEL SOUZA DE PAULA BONFIM - CPF: 045.505.841-57 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA - CNPJ: 79.265.617/0001-99 (RECORRIDO), THAYZE BEN HUR DE MELO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 062.015.089-02 (ADVOGADO), ERNANI JOSE PERA JUNIOR - CPF: 005.226.639-74 (ADVOGADO), IAUSY ANAHY FARIAS MARTINS PERA - CPF: 958.396.319-49 (ADVOGADO), LORENA DE LIMA ROSA - CPF: 099.470.109-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU.
ALUNO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO.
SERVIÇO PRESTADO EFICIENTEMENTE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

quando
o
consumidor

solicita

antecipação
de
colação
de
grau
e o
pleito
é
prontamente

atendido
pela
instituição
de
ensino
superior
.

O
simples
fato
de
haver

alguns

desencontros
de
informações

durante
as
tratativas
,
ou

o
decurso
de
apenas

alguns

dias
para o
completo

atendimento
do
pedido
,
são

hipóteses

insuficientes
para
gerar

dano
à
parte
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000581-56.2023.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA

Recorrido
:
DEYZE RAQUEL SOUZA DE PAULA BONFIM

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DEYZE RAQUEL SOUZA DE PAULA BONFIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
deCESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
demora

na

emissão
do diploma da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
atendeu

devidamente o pedido de antecipação de colação de grau da parte

reclamante
,
inexistindo

conduta

ilícita
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a parte
reclamante

sustentou
que
o
s

serviço
s

educacionais

fo
ram
prestado
s
de forma
ineficiente
pela parte
reclamada
,
porquanto
,
em
17/01/2023
,

solicitou

Colação
de
Grau

Antecipada
,
contudo
,
até
o
ingresso
da
ação

ainda

não

havia

sido
realizad
a
a
solenidade
,
mesmo

depois
de
entregar

todos

os

documentos

solicitados
e
proceder
com o
pagamento
d
o

boleto

referente

ao

serviço
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório
,
entendo
que
não

houve

serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
,
mormente

porque
é
possível

aferir
das conversas via portal (ID 191222383/PJe2) que a
parte

reclamante

sempre

foi

devidamente

atendida

em

suas

solicitações
junto à
instituição
de
ensino

em

relação
à
colação
de
grau

antecipada
. T
odavia
,
ainda

precisava

encaminhar
outros
documentos

necessários
para que
pudesse

realizar
a
conclusão
do
curso
.
Merece

destaque
que a
colação
de
grau
para a
turma
da
parte

autora

estava

prevista
para 26/05/2023,
fato

este
que
não

foi

impugnado
pela
parte

recorrida
.
Dessa
forma,
há
o
claro

atendimento à solicitação da consumidora e em tempo muito

aquém

daquele

geralmente

utilizado

pelas

instituições
de
ensino
superior
na

emissão
de diplomas dos
formandos
.

Além

disso
,
saliento
que
,

durante
as
tratativas
da
solicitação
da
parte

reclamante
,
foi

emitido
o
boleto
de
cobrança

referente

ao

serviço
de
antecipação
de
colação
de
grau
, o
qual

foi

pago

em

03/02/2023
(ID 191222390/PJe2).
Em
vista
disso
, é
facilmente

aferível
que a
instituição
de
ensino

atendeu
de pronto a
solicitação
da
consumidora
e, inclusive,
em
tempo
hábil
,
isto

apenas

ao

considerar
que, logo
após
o
pagamento
do
referido

boleto
, a
instituição
de
ensino

realizou
a
colação
de
grau
no
dia

07/02/2023
e, logo
após
,
na
data
24/02/2023
,
até

mesmo

havia

emitido
o diploma de
conclusão
de
curso
da
consumidora
,
informações

estas
que
podem

ser

encontradas
no
próprio
diploma (ID 191221819/PJe2).

Vale
ressaltar
que,
em
que
pese

te
nham

ocorrido

alguns

desencontros
de
informações

nas
conversas
pelo
portal,
isto

em
nada
prejudicou
a
parte

reclamante

em

seu

pedido
,
que,
repito
,
foi

prontamente

atendido
pela
reclamada
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano moral e respectivo
quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024